Tribunal: TJES
Processo: 0008064-84.2022.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Resistência; Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2026-02-06

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008064-84.2022.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: DAVID MARCOLINO VICENTE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE OU PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. ART. 16 DA LEI 10.826/03. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VALIDADE DO DEPOIMENTO POLICIAL. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME SEMIABERTO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por David Marcolino Vicente contra sentença que o condenou como incurso no art. 16 da Lei nº 10.826/03, à pena de 4 (quatro) anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, pela posse de armamento de uso restrito, munições e acessórios, sem autorização legal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a sentença condenatória carece de prova suficiente da autoria do delito;
(ii) analisar a legalidade da dosimetria da pena, especialmente quanto à pena-base e ao regime inicial fixado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade delitiva restou comprovada por meio de Boletim de Ocorrência, Auto de Prisão em Flagrante, Auto de Apreensão e Laudo de Eficiência de Arma de Fogo.
4. A autoria está respaldada nos firmes e coerentes depoimentos dos policiais militares que participaram da ocorrência, os quais relataram ter abordado o acusado portando armamento de uso restrito, munições e colete balístico.
5. A alegação de ausência de autoria contrasta com a própria confissão do réu, utilizada como atenuante na sentença.
6. A pena-base foi fixada acima do mínimo legal, considerando as condenações anteriores do réu, o que é admitido pela jurisprudência.
7. O regime inicial semiaberto é compatível com a reincidência do agente, mesmo com pena inferior a quatro anos, conforme reiterado entendimento do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra dos policiais, quando coerente e harmônica com os demais elementos de prova, é apta a fundamentar a condenação penal.

A existência de condenações anteriores autoriza a fixação da pena-base acima do mínimo legal.

É legítima a imposição do regime semiaberto ao réu reincidente, ainda que a pena seja inferior a 4 (quatro) anos.

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
:

Lei nº 10.826/03, art. 16.

Código Penal, art. 59.

CF/1988, art. 5º, LIV e LV.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no REsp 2.026.653/SP, Rel. Min. Jorge Mussi, 5ª Turma, j. 12/12/2022, DJe 14/12/2022.

STJ, AgRg no HC 808.216/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, 5ª Turma, j. 23/03/2023, DJe 28/03/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: Vistos, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER
Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 00080648420228080048

APELANTE: DAVID MARCOLINO VICENTE APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO-ES

RELATOR:
DES. WALACE PANDOLPHO KIFFER

4

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de Apelação Criminal interposta por
DAVID MARCOLINO VICENTE
, manifestando inconformismo quanto aos termos da sentença prolatada pela
MM JUÍZA DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DE SERRA/ES,
que, em síntese, norteou a condenação do recorrente pela prática da conduta prevista no art. 16 da Lei n. 10.826/03.

Também como mencionado, aduz o apelante, em síntese, que:
1.
Não há comprovação da autoria do delito;
2.
A pena deve ser redimensionada.

Pois bem. Analisei detidamente as autos e verifico que as pretensões recorrentes não merecem prosperar, e por mais de um motivo e fundamento.

O recorrente fora denunciado pelo fato de que:

[ ... ] Em 13 de setembro de 2022, por volta das 22h26min, na Rua Albatros, s/n, Bairro Serra Dourada II, município da Serra/ES, o denunciado DAVID MARCOLINO VICENTE, portava 01 (um) fuzil calibre .556, marca Colt, modelo AR15, alimentado e carregado com um carregador com capacidade para 30 (trinta) munições, 83 (oitenta e três) munições, marca CB, calibre .556, 01 (um) colete balístico, 02 (dois) carregadores sobressalentes, municiado com 30 (trinta) munições cada e 03 (três) carregadores de pistola Glock cal. 9 mm, sendo dois com capacidade para 16 munições cada e um com capacidade para 30 munições.

O denunciado ainda se opôs, mediante ameaça, a execução de ato legal praticado por Policiais Militares.

Segundo consta nos autos, as equipes de força tática do 6º Batalhão da PM, receberam informações de diversas fontes que no Centro Comunitário, do bairro Serra Dourada III, no município da Serra/ES, havia vários indivíduos armados dentro do Ginásio, com o intuito de tomar o território disputado por traficantes.

Face à informação, os policiais prosseguiram até o local, oportunidade que avistaram vários indivíduos não identificados, portando armas de fogo, que ao perceberem a presença policial, efetuaram vários disparos em direção à equipe, em ato contínuo, começaram a se dispersar com intuito de empreender fuga.

De acordo com os autos, durante a fuga pelas ruas do bairro, os policiais em acompanhamento, com o apoio de outras viaturas, avistaram o denunciado que estava armado e trajando colete balístico.

Que durante a fuga o denunciado, ameaçou efetivar disparos em direção aos policiais com um fuzil, com a intenção de se opor a ação policial.

Extrai-se dos autos que, ao ser realizada abordagem ao denunciado, foi encontrado com ele 01 (um) fuzil calibre .556, marca Colt, modelo AR15, alimentado e carregado com um carregador com capacidade para 30 (trinta) munições, 83 (oitenta e três) munições, marca CB, calibre .556, 01 (um) colete balístico, 02 (dois) carregadores sobressalentes, municiado com 30 (trinta) munições cada, e 03 (três) carregadores de pistola Glock cal. 9 mm, sendo dois com capacidade para 16 munições cada e um com capacidade para 30 munições e a quantia de R$ 300,00 (trezentos reais) em espécie, em qualquer documentação de posse e de registro da arma e munições.

A arma apreendida foi submetida a constatação de eficiência de arma de fogo, restando apta para ofender a integridade física das pessoas, fls. 23.

[...]”.

Primeiramente destaco que, conforme muito bem afirmado pela Procuradoria de Justiça “A arguição de nulidade deve vir acompanhada da demonstração do efetivo prejuízo processual, o que não se verificou no caso concreto. Com efeito, verifica-se que o apelante não apontou qualquer irregularidade processual concreta, tampouco demonstrou qual ato teria sido praticado em desconformidade com a lei ou de que modo teria sido cerceado em sua defesa. Ao contrário, limitou-se a tecer considerações teóricas sobre princípios constitucionais e doutrinários, sem correlacioná-los a fatos específicos do processo”.

É realmente o caso dos autos.

A materialidade do delito restou devidamente comprovada nos autos, conforme
Boletim Unificado, Auto de prisão; Auto de Apreensão, Auto de Constatação de Eficiência de Arma de Fogo, e demais provas dos autos.

A autoria de igual forma está comprovada de acordo com os claros depoimentos prestados por Policiais que atuaram na ocorrência, que, desde a gênese, e em juízo, reafirmaram que o crime objeto da condenação se consolidou em consonância com o que está contido na denúncia.

Tudo, inclusive, como descrito e transcrito, com propriedade, na sentença objurgada.

Ademais, revela-se um paradoxo que a defesa, após verificar a aplicação da atenuante de confissão, venha a sugestionar a ausência de comprovação da autoria do delito.

A alegação genérica e sem dialeticidade que apenas menciona aplicação de pena-base de forma desproporcional, não se projeta para fins de alteração do julgado.

In casu, a pena-base se consolidou um pouco acima do mínimo legal (em 04 anos de reclusão, de uma pena prevista no tipo infringido que varia de 03 a 06 anos de reclusão), em razão de várias condenações existentes em face do apelante, e é certo que a existência de apenas um circunstância judicial autoriza a elevação da pena-base para além do mínimo legal.

É perfeitamente aplicável o regime intermediário semiaberto em razão da reincidência.
Segundo o STJ,
"Mesmo nas hipóteses de fixação de pena privativa de liberdade inferior a 4 anos de reclusão, sendo reincidente o acusado, não é ilegal a imposição do regime inicial semiaberto
. AgRg no REsp n. 2.026.653/SP, relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 12/12/2022, DJe de 14/12/2022. AgRg no HC n. 808.216/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 23/3/2023, DJe de 28/3/2023.

À LUZ DO EXPOSTO, CONHEÇO DO RECURSO MAS NEGO O PROVIMENTO ALMEJADO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o e. Relator.

É como voto.